Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CONFIGURADA. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA EM SALDO DE FGTS. FRAUDE. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ainda que o contrato de empréstimo tenha sido firmado mediante garantia e débitos no saldo de FGTS da Autora, toda a operação foi feita junto à Instituição Financeira, não havendo ingerência ou interesse da Caixa Econômica Federal suficiente a atrair a competência da Justiça Federal.
2. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 2.2. O banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante. 2.3. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.
3. Diante da divergência entre o número da agência e conta informado pela Autora e o que consta no demonstrativo de operações juntado pelo Réu, o Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar que a Autora efetivamente recebeu os valores oriundos do contrato. 3.1. Quando intimado a especificar provas limitou-se a informar que apresentou toda a documentação necessária junto à contestação. 3.2. A fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira e caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90.
4. Ao deixar de tomar as cautelas devidas no momento da contratação, o Réu assumiu o risco de que alguém fizesse uso indevido de sistema eletrônico por ele disponibilizado e administrado e, por esse motivo, deve ser responsabilizado pela contratação fraudulenta. 4.1. O nexo de causalidade entre o dano e a conduta do Réu, está amplamente evidenciado em face da má prestação do serviço, pois a instituição bancária não se cercou das medidas necessárias para evitar a ocorrência de fraudes a garantir efetiva segurança na concessão de empréstimos consignados.
5. A omissão no dever de cautela, notadamente na concessão de empréstimo sabidamente falso, gera dano moral, sendo que a respectiva configuração prescinde de outras provas além daquelas que evidenciam a falha na prestação do serviço.
6. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, mas também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. A função punitiva é, portanto, direcionada mais ao ofensor do que ao ofendido, dada a necessidade de se buscar resultados protetivos à coletividade.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC
8. Preliminares de litisconsórcio passivo necessário e incompetência da justiça estadual rejeitadas. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.